Tribunal: TCU
Processo: 010.463/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento autuado em cumprimento ao item 1.7.1 do Acórdão 770/2016 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 007.660/2016-2 (Ata 11/2016), ao cuidar do monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.1 do Acórdão 127/2016-TCU-Plenário , no âmbito do TC- Processo 010.852/2015-8 (Ata 2/2016), ao apreciar a auditoria realizada sobre a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc-TO), no período de 1o a 12/6/2015, com a finalidade de verificar a regularidade, ou não, da aplicação de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por intermédio dos Convênios 806.068/2007 (Siafi 601460), 700.230/2008 (Siafi 639550) e 657.644/2009 (Siafi 655688), para a construção de escolas no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) e do Programa Brasil Profissionalizado (PBP); Considerando que o item pelo item 9.1 do Acórdão 127/2016 (Ata 2/2016) foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que elabore, em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado de Tocantins, e encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da notificação, plano de ação para o término das obras objeto dos Convênios 806.068/2007, 700.230/2008 e 657.644/2009, com a indicação de responsáveis e prazo para a aplicação dos recursos federais já repassados na conclusão do maior número possível de empreendimentos (escolas) e para a realização dos repasses pendentes e consequente aplicação nos empreendimentos remanescentes cujas obras se encontram paralisadas, incluindo ainda as providências a cargo dos partícipes para a prorrogação dos cronogramas de execução, em decorrência dos sucessivos períodos de paralisação determinados pela convenente, e para a formalização dos aditivos necessários, respeitadas as demais cláusulas e condições previstas nos aludidos ajustes; "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.1 do aludido acórdão, o Plenário do TCU anotou o cumprimento da aludida determinação, tendo determinado por meio do item 1.7.1 do Acórdão 770/2016-TCU-Plenário (Ata 11/2016), contudo, que a unidade técnica promovesse o acompanhamento, em processo específico, sobre a implementação das ações previstas no plano de ação apresentado pelo FNDE e pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc-TO) para concluir as obras atinentes aos referidos Convênios 806.068/2007, 700.230/2008 e 657.644/2009; Considerando que, ao promover o aludido acompanhamento, a unidade técnica informou que, por meio do Ofício 14501/2020/Digap-FNDE (Peça 70, p. 1-2), o FNDE teria informado que o plano de ação apresentado em atendimento ao item 9.1 do Acórdão 127/2016-TCU-Plenário não teria sido cumprido, tendo resultado na não-prorrogação dos Convênios 806068/2007 e 657644/2009, e, embora tenha sido concedida a prorrogação do Convênio 700230/2008, a vigência deste ajuste teria expirado em 2/6/2020; Considerando, ainda, que a SecexEducação informou que a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins, por meio do Ofício de 19/6/2020 (Peça 116), teria apresentado as informações sobre o andamento das obras atinentes aos Convênios 806.068/2007, 700.230/2008 e 657.644/2009, além de ter afirmado que o atraso na repactuação dos aludidos convênios com o FNDE teria resultado no não cumprimento do plano de ação para a conclusão das obras, e, posteriormente, por meio do Ofício n° 2425/2020/GABSEC/SEDUC (Peça 135), teria sido, assim, solicitada a repactuação do aludido plano de ação; Considerando, enfim, que, ao analisar as informações no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec) do Ministério da Educação (MEC), a unidade técnica informou que, das 19 (dezenove) obras previstas nos Convênios 806068/2007, Processo 700230/20008 e 657644/2009, 7 (sete) obras estariam concluídas, 4 (quatro) inacabadas, 5 (cinco) paralisadas, 2 (duas) canceladas e 1 (uma) em execução; Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria proposto a realização de diligência junto ao FNDE para informar o TCU sobre as providências adotadas em relação aos Convênios 806068/2007, 700230/2008 e 657644/2009 firmados com a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc-TO), diante do não cumprimento do aludido plano de ação para a conclusão das obras previstas nos aludidos convênios; Considerando, adicionalmente, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ele deve instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alíneas "a", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em autorizar a realização da diligência suscitada pela unidade técnica junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.463/2016-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsáveis: Adriana da Costa Pereira Aguiar (CPF XXX.445.111-XX); Gastão Dias Vieira (CPF XXX.965.533-XX); e Wanessa Zavarese Sechim (CPF XXX.743.287-XX). 1.2. Instituições: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc/TO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação deste Acórdão, informe o TCU sobre as providências adotadas em relação aos Convênios 806068/2007, 700230/2008 e 657644/2009 firmados com a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc-TO), diante do não cumprimento do aludido plano de ação para a conclusão das obras previstas nos aludidos convênios em atendimento, assim, ao item 9.1 do Acórdão 127/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo de anotar que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do FNDE e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o ente federal deve instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc-TO), para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo assinalado; 1.7.3. promover o monitoramento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 010.852/2015-8 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.